Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-84.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNO MIGUEL MORAES LAVADO, nascido aos dias 20/02/2015, neste ato representado por sua genitora, Sra. LUCIANA FATIMA DE MORAES, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT que deferiu, em parte, a tutela pretendida, determinando que os Requeridos providenciem os tratamentos e serviços de reabilitação fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), aptos a atender as necessidades da paciente, a serem ofertados por equipe capacitada, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.
Pleiteia a parte Agravante seja dado efeito ativo ao presente agravo, antecipando-se os efeitos da tutela recursal, determinando que seja disponibilizado o tratamento intensivo de Pediasuit.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que falece competência a esta Turma Recursal para processar e julgar o feito.
Isso porque o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Portanto, considerando que o juízo competente é a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso, posto que a competência para analisar processo oriundo da competência de Vara Especializada é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino, com urgência, a remessa dos autos ao juízo competente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora